Tribunal: TJSP
Processo: 2230441-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Carlos – Insurgência contra decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários - Extinção de ação executiva precedente por ilegitimidade de parte – Prazo inicial que foi interrompido com o despacho que ordenou a citação – Termo inicial para a repropositura contado do trânsito em julgado

Ementa:

PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Carlos – Insurgência contra decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários - Extinção de ação executiva precedente por ilegitimidade de parte – Prazo inicial que foi interrompido com o despacho que ordenou a citação – Termo inicial para a repropositura contado do trânsito em julgado da sentença que anteriormente extinguiu a execução - Precedente do STJ e desta Câmara - Recurso provido.